Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. FALECIMENTO DO PACIENTE. CULPA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS.

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. Precedentes.

2. Demonstrado que o Distrito Federal, antes da decisão judicial que determinou a internação do paciente em leito de UTI, já buscava ativamente fazê-lo, não está configurada sua culpa no evento morte.

3. Ausente a comprovação de culpa do Estado, não há que se falar em sua responsabilidade civil por dano decorrente de sua omissão.

4. Preliminar rejeitada. Apelação do réu conhecida e provida. Recurso adesivo da autora prejudicado.